Tribunal: TJDFT
Processo: 0717371-81.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVOS INTERNOS. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito por ausência de emenda à petição inicial, bem como agravos internos manejados contra decisões monocráticas que indeferiram a gratuidade de justiça, não conheceram da apelação por deserção e não conheceram do primeiro agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar o atendimento ao requisito da dialeticidade recursal no primeiro agravo interno.
3. Analisar a violação ao princípio da colegialidade.
4. Examinar a gratuidade de justiça como etapa anterior ao reconhecimento da deserção da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil (Código de Processo Civil – CPC) impõe ao agravante o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, como expressão do princípio da dialeticidade recursal e do devido processo legal.
6. A decisão monocrática que não conheceu da apelação fundamentou-se exclusivamente na deserção decorrente do não recolhimento do preparo, após o indeferimento da gratuidade de justiça.
7. As razões do primeiro agravo interno não enfrentam especificamente o fundamento da deserção. Limita-se à tentativa de rediscutir a gratuidade de justiça, matéria já decidida em momento anterior sem a interposição do recurso cabível, o que caracteriza preclusão.
8. A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão agravada configura vício intrínseco insanável e conduz ao não conhecimento do primeiro agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade.
9. Não há violação ao princípio da colegialidade, pois o não conhecimento do recurso decorre da ausência de pressuposto de admissibilidade, o que impede a apreciação do mérito pelo órgão colegiado.
10. Indeferida a gratuidade de justiça e intimada a apelante para recolher o preparo recursal, a inércia no cumprimento da determinação judicial enseja a deserção da apelação.
IV. DISPOSITIVO
11. Segundo agravo interno conhecido e não provido. Primeiro agravo interno não conhecido por ausência de dialeticidade recursal. Apelação não conhecida ante a deserção recursal.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 1.007, 1.021, § 1o, 932, parágrafo único, e 101, § 2o; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 87, XIV.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível, Acórdão 1764975, Processo 07300043220228070003, Relatora Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgamento em 28/09/2023. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível, Acórdão 1981370, Processo 0702956-65.2022.8.07.0014, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgamento em 20/03/2025.